Tribunal: TCU
Processo: 012.387/2014-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2644/2023-TCU-Segunda Câmara Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), em desfavor do Sr. Maurício Aparecido de Castro, ex-prefeito de Bom Sucesso/PR, em razão da não execução do objeto do Convênio 175/2007, celebrado entre o MDS e o referido município, tendo por objeto "apoiar a implantação de Horta Comunitária no município de Bom Sucesso/PR, por meio da aquisição de materiais permanentes e consumo, e cursos de capacitação, visando a geração de renda e melhoria nos índices de desenvolvimento humano das famílias em situação de vulnerabilidade social". Considerando que o Tribunal já se manifestou em relação ao mérito deste processo por meio do Acórdão 3462/2019-TCU-Segunda Câmara ; considerando que após atestar o caráter definitivo do julgado (20/11/2019), e autuados os respectivos processos de cobrança executiva, a Advocacia-Geral da União trouxe ao conhecimento do Tribunal o óbito do Sr. Maurício Aparecido de Castro, ocorrido no dia 4/2/2018; considerando que o falecimento do gestor ocorreu antes do trânsito em julgado da deliberação e que após a reabertura deste processo, a AudTCE constatou que as citações realizadas nos autos foram regulares e válidas, uma vez que o falecimento do Sr. Maurício Aparecido de Castro ocorreu após sua citação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em: a) rever de ofício o Acórdão 3462/2019-TCU-Segunda Câmara , de modo a afastar a multa aplicada ao Sr. Maurício Aparecido de Castro, uma vez que o óbito do responsável ocorreu após a sua citação válida, mas antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; b) retificar a redação do item 9.3 do Acórdão 3462/2019-TCU-Segunda Câmara , de maneira que a condenação em débito passe a ser do espólio do responsável Maurício Aparecido de Castro; c) declarar a nulidade de todos os atos processuais relativos ao responsável Maurício Aparecido de Castro praticados após o Acórdão 3462/2019-TCU-Segunda Câmara ; 1. Processo TC- Processo 012.387/2014-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 010.020/2022-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 010.019/2022-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: José Edilson Vanzella (XXX.407.509-XX); Maurício Aparecido de Castro (XXX.682.709-XX); Prefeitura Municipal de Bom Sucesso - PR (75.771.261/0001-04). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Bom Sucesso - PR. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Thiago de Araujo Chamulera (62.203/OAB-PR) e Caio Alexandro Lopes Kaiel (46863/OAB-PR), representando Maurício Aparecido de Castro. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. determinar à Secretaria de Gestão de Processos: 1.8.1.1. adotar as providências necessárias à identificação de registro de inventário, ou no caso de inexistência, da pessoa do administrador provisório (cônjuge supérstite); 1.8.1.2. cumprida a providência a que se refere a subalínea anterior, expedir a competente notificação de dívida ao espólio do Sr. Maurício Aparecido de Castro.